Tribunal: TJMT
Processo: 1021118-60.2022.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021118-60.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO BRITO GODOI - CPF: 023.633.101-95 (APELADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONTRATAÇÃO EFETIVADA
–
SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMEN
TE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO
EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO –
VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA
–
VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM

–
SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado pela modalidade de cartão de crédito,
com autorização para
a constituição da Reserva de Margem Consignável (RMC)
,
bem como a efetiva utilização do cartão para operações de saques, des
cabe falar em vício de consentimento e, consequentemente, em conversão do contrato ajustado entre as partes para empréstimo consignado.

“A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório”.

(
AgInt
no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira.
DJe
01/10/2020).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto p
elo
Banco
Santader
(Brasil) S.A.
contra sentença proferida nos autos da
A
ção
Declaratória c/c Indenizatória de n.
1021118-60.2022.8.11.0002
, manejada por
Rodrigo Brito Godoy
,
que julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais, para
determinar a
conversão da modalidade do contrato de

cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado

em folha de pagament
o; bem como a revisão
do débito, desde o início do

empréstimo
(compen
sação e

posterior repetição de indébito, na forma simples,
com
juros moratórios de 1% a
.m.
, a contar da data da

citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do

pagamento
)
. Ainda condenou o requerido/apelante ao pagamento de danos morais no importe de R
$

5.000,00 (cinco mil reais)
,
acrescido de juros de 1% a
.m.,

a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento
.

Nas razões recursais,

o recorrente
defende não só a legalidade do contrato na modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito consignado, mas também dos encargos previstos na avença, livremente pactuados pelo autor/apelado, que deve ser integralmente cumprida, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Afirma que a a
legação de vício não
se sustenta, na medida em que o autor/apelado, sempre teve conhecimento da modalidade do empréstimo contratado,
sabendo, de antemão, que teria descontado de sua remuneração o percentual de 5% para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão, tendo plena ciência de todos os encargos que incidiam sobre a operação, pois mencionados nas faturas encaminhadas mensalmente ao apelado.

Pondera que o autor não faz jus à percepção de dano moral ou material, tampouco na repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, descabendo a conversão operada pelo juízo de base, haja vista que o recorrido conhecia o instrumento pactual, pois se trata de pessoa absolutamente capaz para realizar o negócio jurídico em questão.

Pugna pela reforma da sentença na sua integralidade
, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos
formulados pela parte autora. Subsidiariamente, pugna para que “
seja reduzida a condenação arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e

proporcionalidade
”.

As contrarrazões foram apresentadas
à i
d
.
206584177
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar
im
procedente a ação.

Inicialmente,para melhor apreciação do mérito recursal, convém contextualizar a situação em apreço.

Infere-se dos autos que o
autor/apelado
ingressou com ação declaratória cumulada com indenizatória, relatando que firmou com o banco apelado contrato de empréstimo consignado
, todavia,
o
banco apelante
ajustou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
, modalidade que jamais teve a intenção de contratar.
Pugnou, nesse sentido,
pela
revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes
, assim como dos encargos previstos no ajuste, pleiteando, ainda, pela
condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais e existenciais e à repetição do indébito.

O magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados pelo autor,
determinando a
conversão da modalidade do contrato de

cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado

em folha de pagament
o; bem como a
revisão
do
débito, desde o início do

empréstimo
(compen
sação e

posterior repetição de indébito, na forma simples,
com
juros moratórios de 1% a
.m.
, a contar da data da

citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do

pagamento
). Ainda condenou o requerido/apelante ao pagamento de danos morais no importe de R
$

5.000,00 (cinco mil reais)
,
acrescido de juros de 1% a
.m.,
a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento
.

Contra a sentença se insurge o apelante,
defendendo a legalidade do contrato e dos encargos, livremente pactuados pelo apelado.

Pois bem.
O recurso merece provimento.

Isso porque, tem-se que não
procede
a alegação do autor de que não contratou ou recebeu qualquer informação/esclarecimento de que estaria contratando cartão de crédito consignado.

Analisando detidamente o
contrato
acostado
à
i
d.

206584160
,
intitulado “
Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal
e Cartão
”,
não pairam dúvidas de que o apela
do
pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o banco apelado.

Constata-se

que
no referido contrato
de

adesão a cartão de crédito
consta,
inclusive,
a
cláusula “
Contratação e Autorização para desconto mensal em folha de pagamento”
, em que o
autor/
apela
do

autoriza o d
esconto em sua folha
de
p
agamento, de forma irrevogável
e
irretratável
, até a liquidação do saldo devedor,
de todas as obrigações contratuais e
legais,

consubstanciadas
no limite do valor contratado e/ou na constituição de margem consignável – RMC,
inclusive encargos e

impostos
.

No contrato, verifica-se, ainda, a clareza de que a liberação do
s
numerário
s
seria em caráter irrevogável e irretratável, em conta bancária que foi indicada pelo próprio autor/apela
do
.

Assim,
apresentado o termo de adesão a cartão de crédito consignado nos autos, assinado pelo apelado,
restou evidenciada a contratação
voluntária, com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo, notadamente a forma de quitação (valor mínimo da fatura descontado em folha de pagamento), não havendo que se falar em vício de consentimento ou desconhecimento das cláusulas contratuais.

Portanto, o apela
do
aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para o saque, efetivado mediante a utilização do limite do cartão, conforme
demonstram os documentos acostados aos autos, mencionados em linhas alhures.

No caso, o que difere esta lide de outras julgadas por este Sodalício, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naquele
s
caso
s
, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, circunstância que contribuiu para a crença de que ele estaria, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que o apela
do
autoriza expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via transferência bancária, para a conta de sua titularidade, indicada no próprio ajuste.

Nesse contexto, não se pode admitir que o autor/apela
do
não tivesse ciência do crédito realizado em sua conta e, ainda, de que não se tratava de saque com cartão de crédito, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância tanto com o saque quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária.

Assim, não se verifica, na hipótese, a inexistência de relação jurídica e, também, a configuração do alegado vício de consentimento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
”.
(N.U 1003238-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) Destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1036956-96.2017.8.11.0041, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020)
(d
estaquei
)

Anote-se, por importante
,
que o
s descontos estão sendo efetivados desde o ano de 201
2
na folha de pagamento do apela
do
e que
o fato de não
ter utilizado o cartão de crédito para realizar compras
não descaracteriza a modalidade contratual ajustada entre as partes, mesmo porque a liberação dos valores não está atrelada à utilização do cartão de plástico pelo contratante.

Nestes termos, não se afigura razoável e tampouco de boa-
féo
autor/apela
do
ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 201
2
, ocasião em que foi o liberado o crédito e, somente depois de passado
s
10
(
dez
) anos (ajuizamento da ação em
26/06
/202
2
) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato e a condenação d
a instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganad
o
.

De outra feita,
é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

A respeito, Humberto Theodoro Júniorleciona que:

"Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar a conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé."
(THEDORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. ed. Ed. Rio de Janeiro:
Aide
, p. 87).

Na mesma vertente, AntônioMenezes Cordeiro salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente”
(Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).

Sobre o tema, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - FALTA INTERESSE RECURSAL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATO - ANTECIPAÇÃO RECEBÍVEIS - CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA - BOA-FÉ OBJETIVA - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. Somente há interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida.
O princípio da boa-fé objetiva estabelece um padrão objetivo de conduta a ser seguido pelos contratantes, inserindo nas relações contratuais um componente ético, caracterizado pela exigência de um comportamento probo, leal e verdadeiro.
O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente."
(TJMG - Apelação Cível
1.0702.15.095195-3/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da sumula em 16/12/2021) Destaquei

Portanto,
ausente o alegado vício de consentimento, a reforma da sentença é de rigor, já que é
válido e eficaz
o contrato firmado entre as partes.

Com tais considerações,
dou
provimento
ao recurso,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor/apelado
na exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º, CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024